Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003655-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1003655-95.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SINDICATO DOS MÉDICOS. ESTADO DE MATO GROSSO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO – SUMULA DE ESTATUTO E ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. ARTIGO 1° DA LEI 5.789/1991. ARTIGO 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

01.

O artigo 1° da Lei 5.789/1991 versa sobre a isenção do pagamento de taxas à imprensa Oficial do Estado as associações, sindicatos de trabalhadores e entidades filantrópicas.

02.

Ao destacar sindicatos de trabalhadores, compreende-se que o legislador não teve a intenção de isentar todos os sindicatos, pois se assim quisesse teria empregado o texto “associações,
sindicatos
e entidades filantrópicas”.

03.

A Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade.

04.

O artigo 111 do CTN, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, é claro ao consignar que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1003655-95.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
apresentado por
Estado de Mato Grosso
(id. 177014681) contra sentença proferida pelo Juízo da
3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito n° 1003655-95.2016.8.11.0041, ajuizada por
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
.

A sentença julgou procedente os pedidos para
declarar a inexistência da obrigação tributária em relação ao pagamento de taxas à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, referentes a pagamento de editais de convocação, súmula de estatuto e ata de assembleia geral, bem como condenar o ente público a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente, a ser apurados em liquidação de sentença, limitados aos 5 anos que precederam o ajuizamento da ação.

Houve ainda condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4o, II, CPC/2015 (Id. 177014680).

Nas razões recursais o Estado alega que
o Sindicato dos Médicos é um agrupamento estável de várias pessoas de uma profissão, no caso, médicos, que convencionam colocar, por meio de uma organização interna, suas atividades e parte de seus recursos em comum, para assegurar a defesa e a representação da respectiva profissão.

Aduz que,
a Lei 5789/1991, publicada no D.O. de 19/07/1991, autoriza a isenção de pagamento de taxas à Imprensa Oficial às associações,
sindicatos de trabalhadores
e entidades filantrópicas.

Pontua que,
o legislador estadual, ao destacar sindicatos de trabalhadores, por certo não tinha intenção de isentar todos os sindicatos, excetuando assim aqueles formados também por profissionais autônomos e empregadores, que é o caso do sindicato requerente.

Diz que, é necessário obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, não cabendo ao Poder Judiciário a análise, uma vez que é vedado intervir em seara alheia, sob pena de violação à separação dos Poderes, e que não procede o pedido de repetição de indébito, pois como restou demonstrado, se não houve isenção de taxa, tal medida se encontra revestida da mais absoluta legalidade, inexistindo na hipótese o dever de o ente público promover o ressarcimento pretendido.

Assevera ainda que, deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento de custas, e que deve ser reduzida a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao id. 177014684.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (id. 178112164)

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1003655-95.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação Declaratória de Isenção de Taxa de Envio à Imprensa Oficial com Pedido de Repetição de Indébito proposta pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
.

O Sindicato afirma que, seu pedido de isenção de pagamento de taxa de publicação de editais de convocação, súmulas de estatuto e atas de assembleia geral, foi negado pelo Estado por meio da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, sob justificativa de não enquadramento na categoria de beneficiários da isenção de taxas de publicação estabelecida pela Lei no 5.789/1991.

Assevera que, é um sindicato estadual de trabalhadores médicos reconhecido pelo Ministério de Trabalho e Emprego e por isso se enquadra na categoria de sindicato de trabalhadores, atendendo, perfeitamente, ao que preconiza a Lei 5.789/1991.

Por sua vez, o Estado afirma que o sindicato não representa empregados e servidores e sim profissionais liberais e por esta razão, não poderia ser beneficiado pela isenção prevista na lei.

A questão versa a respeito do alcance da isenção tributária prevista na Lei no 5.789, de 19/07/1991, quanto as taxas inerentes as publicações do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso - SINDIMED/MT.

A Constituição Federal em seu artigo 8o, III estabelece que “
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
”.

A Lei 5.789/1991, que versa sobre a isenção do pagamento de taxas à imprensa Oficial do Estado as associações, sindicatos de trabalhadores e entidades filantrópicas, dispõe que:

Art. 1° O Governo do Estado de Mato Grosso fica autorizado a isentar do pagamento de taxas à Imprensa Oficial do Estado as associações,
sindicatos de trabalhadores
e entidades filantrópicas.

Parágrafo único: As taxas referidas neste artigo são referentes a pagamento de editais de convocação, súmula de estatuto e ata de assembléia geral.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Denota-se que, a aludida isenção das taxas de publicação da Imprensa Oficial do Estado, referentes a pagamento de editais de convocação, súmula de estatuto e ata de assembleia geral abarcam os
Sindicatos de Trabalhadores
.

Sabe-se que, Sindicato é uma associação profissional investida de prerrogativa da profissão, que pode ser composta por empregados, empregadores ou trabalhadores autônomos (como no caso) para a defesa dos interesses profissionais.

No presente caso, o autor da demanda se classifica como Sindicato por Profissão, pois congraça todas os profissionais liberais com formação em medicina.

Da leitura do Estatuto Social do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED-MT, denota que a instituição se deu para fins de defesa e representação legal da categoria dos médicos na base territorial do Estado de Mato Grosso e duração por tempo indeterminado (Id. 177014334).

Conforme a Carta emitida pelo Ministro de Estado do Trabalho o Sindicato dos Médicos de Cuiabá representa a categoria profissional liberal integrante do 2° grupo de médicos da Confederação Nacional das Profissões.

Ao destacar sindicatos de trabalhadores, compreende-se que o legislador não teve a intenção de isentar todos os sindicatos, pois se assim quisesse teria empregado o texto “associações, sindicatos e entidades filantrópicas”.

O artigo 111 do CTN, que
dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, e claro ao consignar que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção.

Como dito no apelo:
A Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, em decorrência do qual, diferentemente do que ocorre em relação ao particular, somente pode fazer o que a lei permite, indubitavelmente, não praticou nenhuma ilegalidade na cobrança da taxa
.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
, e em
remessa necessária
,
RETIFICO

a sentença para julgar improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
n° 1003655-95.2016.8.11.0041
, e condenar o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários sucumbenciais que fixo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024